Tribunal: TJMT
Processo: 1012339-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012339-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ODERLEI LUIZ SCOLARI - CPF: 001.104.279-63 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA REFORMADA – PROVIMENTO.

A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1012644-17.2021.8.11.0041, proposta por Oderlei Luiz Scolari, acolheu a medida de urgência postulada e determinou a suspensão da exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 120919 de 28.08.2009, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 623035/2009, evitando que a multa seja inscrita em dívida ativa.

O Recorrente sustenta, em resumo, que o prazo prescricional, previsto no artigo 19 do Decreto Estadual n. 1986/2013, refere-se ao termo da prescrição punitiva, ou seja, aquele de que dispõe a Administração para autuar e formalizar o processo administrativo ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente. Dessa sorte, não há base legal para considerar a contagem do prazo prescricional entre a data da apresentação da defesa administrativa (18/05/2012) e a data da decisão administrativa que homologou o auto de infração (24/05/2018).

Diante desse cenário, postulou, pela antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão invectivada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido (id. 94399959, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 97302455, págs. 01/21).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteve Scaloppe, opinou pelo provimento do Recurso (id. 99829955, págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1012644-17.2021.8.11.0041, proposta por Oderlei Luiz Scolari, acolheu a medida de urgência postulada
.

Colhe-se dos autos que Oderlei Luiz Scolari propôs a Ação Anulatória de Auto de Infração, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 28/08/2009, foi lavrado o Auto de Infração n. 120919, em seu desfavor, sobre o fundamento de destruir

ou

danificar

floresta

nativa

numa

área 4.569 ha, com utilização de fogo, sem aprovação prévia por órgão ambiental competente, em sua propriedade.

Aduziu, na inicial, que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT – instaurou o Processo Administrativo n. 623035/2009, para apuração da infração ambiental, e que houve a homologação do AI, em 24/05/2018, aplicando a penalidade de multa.

Defendeu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (quinquenal), visto que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a apresentação da defesa administrativa e a prolação da Decisão Administrativa n. 1195/SPA/SEMA/2018.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido de tutela de urgência, considerou-o procedente, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto,
DEFIRO
a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, por conseguinte,
DETERMINO
a “
suspensão da exigibilidade da multa proveniente do
Auto de Infração n. 120919 de 28.08.2009,
cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 623035/2009, evitando que a multa seja inscrita em dívida ativa
”
, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau concedeu o pedido de tutela de urgência, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, já que decorrido o prazo de mais 05 (cinco) anos, entre a data da apresentação da defesa administrativa (18/05/2012) e a data em que o Processo Administrativo n. 623035/2009 foi finalizado (24/05/2018).

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

No caso em questão, o Recorrido questiona, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT.

Dessa forma, é certo que não se aplica ao caso a Lei Federal n. 9.873/1999, porque diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal, bem assim o Decreto Federal n. 6.514/2008 que dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Da mesma forma, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o referido Auto de Infração foi lavrado em
28/08/2009
, portanto, muito antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Da análise dos
elementos probatórios constantes do caderno processual, observo que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2008
, foi lavrado o Auto de Infração n. 120919, no dia
28/08/2009
(id. 53256031, pág. 02 – autos de origem), e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 623035/2009 ocorreu no dia
31/08/2009
(id. 53256031, pág. 01 – autos de origem).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, após 01 (um) ano da prática da lesão ao meio ambiental,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2018, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que o Agravo de Instrumento deve ser provido, para reformar a decisão recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar o
decisum
recorrido e, consequentemente, afastar a prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021